Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-56.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800428-56.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CONVOCADOS À NOMEAÇÃO QUE ALCANÇAM A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

2. O impetrante demonstrou que foi classificado na 12ª colocação para o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, para o qual o edital ofertou 10 vagas. O Município convocou até a 11ª colocação, havendo demonstração de que houve seis desistências, tendo exaurido o prazo de validade do certame.

3. É evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e que a Administração manifestou a vontade de preenchimento das vagas.

4. Direito líquido e certo à nomeação configurado.

5. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
(processo nº 0800428-56.2018.8.14.0032) diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Monte Alegre/PA que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
contra ato atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, ratificando os efeitos da liminar, concedeu a segurança determinando que a Autoridade impetrada procedesse a convocação e nomeação do impetrante
RODRIGO DA SILVA RIBEIRO,
para provimento do cargo Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma prevista no Edital001/2015-PMMA.

Em síntese, na inicial, informou o impetrante que o município de Monte Alegre realizou o concurso público 004/2015, para provimento de diversos cargos efetivos, homologado pela Portaria nº 087/2009, no dia 23 de fevereiro de 2016 e publicado no diário da FAMEP no dia seguinte. De acordo com a portaria nº 087/2016, o concurso público tem a vigência de 02 (dois) anos,
in casu
, até o dia 24 de fevereiro de 2018, sendo que não houve prorrogação do certame, conforme prova a certidão da lavra da Secretária Municipal de Administração.

Afirmou que, concorreu para o cargo efetivo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, cujo certame ofertou 10 (dez) vagas para o referido cargo, tendo alcançado a 12ª (decima segunda) posição, ficando em cadastro de reserva. Relatou que, no ano de 2016, a Administração Pública convocou os 10 classificados para tomar posse no cargo em questão, porém cinco não atenderam à convocação e, consequentemente, a Administração Municipal tornou sem efeito essas nomeações e posses dos candidatos desistentes, conforme se infere na publicação do Decreto nº 892/2016, do Diário da FAMEP, no dia 09 de novembro de 2016.

Afirmou ainda que, o servidor público, RENATO PERES MENDONÇA E SILVA, classificado na 5º (quinta) posição para o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, foi exonerado pela Portaria nº 068/2017, a seu pedido a partir de 01 de fevereiro de 2017, conforme comprova a certidão nº 012/2018, da lavra da Administração Pública.

Desta forma, concluiu que, como foram convocados e nomeados todos os 10 (dez) candidatos classificados dentro do limite de vagas ofertadas no edital do certame, sendo que 05 (cinco) desistiram e 01 (um) foi exonerado a pedido, somente 04 (quatro) vagas foram preenchidas, portanto, há seis vagas livres para o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito.

Assim, sustenta que, por estar na 12ª colocação dos candidatos aprovados, passou a ter direito subjetivo à convocação e nomeação para ocupar o cargo que concorreu. Aduziu que, a 11ª colocada foi convocada, através do Edital de Convocação nº 020/2016, preenchendo a 5º (quinta) vaga, de forma que teria ficado demonstrado o interesse/necessidade inequívoca da Administração Pública no preenchimento de mais 05 (cinco) vagas.

Requereu assim, a concessão da medida liminar, com posterior confirmação, com a concessão da segurança, para que seja determinada sua imediata convocação e nomeação ao Cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito.

Deferido o pedido liminar, a autoridade coatora devidamente notificada não apresentou as informações necessária.

Sobreveio a sentença, ratificando a liminar, concedendo a segurança.

As partes não interpuseram recurso e os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal em razão do duplo grau de jurisdição obrigatório.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no art.14, §1º da Lei nº 12.016/09, conheço do Reexame Necessário passando a apreciar o feito.

A questão em análise consiste em verificar se o impetrante, aprovado em 12 º lugar, fora do número vagas ofertadas no certame, possui direito subjetivo à nomeação diante da desistência de candidatos aprovados em melhor classificação.

Acerca da matéria, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. (...)
2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifos nossos).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...)
. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado"
(AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação. Precedentes. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifos nossos).

Ainda, em recurso submetido à sistemática da repercussão geral o STF firmou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Vê-se, portanto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o direito à nomeação, nas restritas hipóteses em que o candidato passou a integrar as vagas ofertadas em decorrência de desistências, bem como, nos casos de preterição.

No caso concreto, o impetrante demonstrou que foi classificado na 12ª (décima segunda) colocação para o cargo de
Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito,
bem como, que o Concurso Público, Edital nº
001/2015/PMMA
, do Município de Monte Alegre, ofertou 10 vagas para o mencionado cargo. (Id nº 5486947)

Observa-se por meio do Edital de Convocação nº 04, de 18/03/2016 (Id nº 5486949), que a Administração convocou até a décima colocação, tendo demonstrado que cinco candidatos não atenderam à convocação, conforme Decreto nº 892/2016, do Diário da FAMEP, no dia 09 de novembro de 2016 (Id nº 5486950), bem como, que o candidato RENATO PERES MENDONÇA E SILVA, classificado na 5º(quinta) posição para o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, foi exonerado a pedido, conforme Portaria nº 068/2017 (Id nº 5486951), ficando comprovada a existência de 6 vagas abertas para preenchimento pelos candidatos aprovados.

Logo, evidente que as desistências alcançam
a colocação da impetrante, a qual passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame, tendo a mera expectativa de direito, convolada e, direito subjetivo a nomeação e posse, não havendo razões para reforma da sentença.

Desta forma, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, para confirmar a sentença
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2021